Tribunal: TJSP
Processo: 0003318-35.2009.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Rescisão contratual - Compromisso de venda e compra – Vício redibitório – Impossibilidade de edificação no terreno em razão de restrições ambientais – Ausência de informação contratual clara neste sentido - Procedência parcial da ação – Inconformismo da corré Administradora de consórcios acenando com a ilegitimidade passiva, bem como inexistência de restrição de uso do imóvel no momento da

Ementa:
Rescisão contratual - Compromisso de venda e compra – Vício redibitório – Impossibilidade de edificação no terreno em razão de restrições ambientais – Ausência de informação contratual clara neste sentido - Procedência parcial da ação – Inconformismo da corré Administradora de consórcios acenando com a ilegitimidade passiva, bem como inexistência de restrição de uso do imóvel no momento da instituição da garantia - Descabimento – Legitimidade passiva bem demonstrada, considerando que a administradora figura credora fiduciária na avença – Irresignação dos corréus corretores centrada na ausência de vício redibitório – Pacto celebrado que não foi claro a respeito do risco de indeferimento do licenciamento ambiental, por consequência, da impossibilidade de construção no local – Informação que, se fosse conhecida pelos compradores, poderia leva-los a não adquirir o bem - Sentença mantida – Recursos improvidos.